Tribunal: CARF
Processo: 16561.720142/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720142/2018-17
ACÓRDÃO
3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E
DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento,
creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de
tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de
incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e
despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por
pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução
Cosit no 149/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e dar provimento. Designado como relator ad hoc o Conselheiro George da Silva Santos.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Redator ad hoc
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado, relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE incidente sobre remessas de valores ao exterior ocorridas no período de janeiro de
2014 a dezembro de 2014. Os valores totais apurados no Auto de Infração foram os
seguintes (fls. 1422-1428):

Os fatos e os fundamentos jurídicos que levaram à lavratura dos Autos de Infração
constam do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1386-1405), cujo conteúdo é resumido a
seguir:
• A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre remessas ao
exterior foi instituída pela Lei no 10.168, de 29/12/2000, que sofreu alterações promovidas
pela Lei no 10.332/2001, a qual ampliou o campo de incidência do tributo.
Essa contribuição tem a alíquota de 10% e incide sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração por: (i) detenção de licença de uso ou
aquisição de conhecimentos tecnológicos, contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior; (ii) contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e (iii) royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
A base de cálculo é determinada com base na cotação de venda da moeda
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
3
respectiva operação de câmbio, ou, se maior, da operação de câmbio em si (artigos 1o e 4o
da Lei no 9.816/99 e arts. 1o e 2o da Instrução Normativa SRF no 41/99).
• Com base nessas premissas, a fiscalização calculou a CIDE sobre as remessas
efetuadas pelo sujeito passivo no ano-calendário de 2014, a título de compartilhamento
de custos (Cost Sharing), tendo como beneficiárias as empresas Arcos Dorados Colômbia
S.A., LatAm LLC (EUA/Delaware), Arcos Del Sur S.R.L. (Uruguai) e Arcos Dorados BV
(Holanda).
Após análise das faturas (invoices), contratos, informações e esclarecimentos
apresentados pelo sujeito passivo, a fiscalização concluiu que os pagamentos estão
relacionados a atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas,
recursos humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias, etc, portanto
caracterizam-se como “serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes”, e estão sujeitos à incidência da CIDE.
A autoridade fiscal destacou que o fato de o contribuinte ter informado que os
custos em questão são rateados sem qualquer adição de margem de lucro não é fator
determinante em relação à incidência da CIDE, que se dá, no caso de compartilhamento de
custos de serviços técnicos e assistência administrativa e semelhantes, mesmo quando o
rateio é efetuado sem qualquer adição de margem de lucro, conforme entendimento
constante de diversas Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil
(Solução de Consulta COSIT no 43/2015, Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 163/2012,
Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no 6024/2017 e Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no
462/2006).
Assim, considerando que não houve declaração e tampouco recolhimento, por
parte do sujeito passivo, da CIDE referente a essas remessas, a contribuição devida foi
lançada de ofício.
• A autoridade fiscal destacou que nos casos em que a fonte pagadora assume o
ônus do tributo devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada,
remetida ou entregue é considerada líquida, cabendo o reajustamento do rendimento
bruto (art. 725 do Regulamento do Impostos de Renda, Solução de Consulta Interna COSIT
no 09/2006, Solução de Consulta DISIT07 no 37/2011 e Acórdãos CARF nos 9303005,
3201002.853 e 9303004.142).
Contudo, em 23/10/2015, o contribuinte obteve tutela antecipada junto à Justiça
Federal em São Paulo garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE relacionada às suas
remessas ao exterior. Por isso, no intuito de atender à decisão da Justiça Federal, a CIDE foi
calculada e lançada no presente processo sem a inclusão do IRRF em sua base de cálculo.
O valor da diferença - crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de
cálculo da CIDE - foi lançado por meio de outro auto de infração, com exigibilidade
suspensa, o qual é objeto do processo administrativo fiscal de no 16561.720143/2018-53.
O sujeito passivo foi cientificado em 28/12/2018 (fls. 1434) e apresentou
impugnação em 18/01/2019 (fls. 1439-1458), alegando, em síntese, o seguinte:
Compartilhamento de custos e despesas administrativas (Cost Sharing) –
Inexistência de valores devidos a título de CIDE
A requerente é sociedade pertencente ao grupo argentino Arcos Dorados e atua
desde 2007 como franqueada master dos restaurantes McDonald’s, e, nessa condição,
administra restaurantes próprios e subfranquias ligadas a essa rede. Seu capital social é
detido pelas empresas Arcos Dorados BV (“ADBV”), domiciliada nos Países Baixos, e LatAm
LLC (“LatAm”), domiciliada nos Estados Unidos da América. Sendo empresa pertencente a
um grupo econômico, a requerente mantém com outras sociedades relacionadas acordos
de compartilhamento de custos e despesas administrativas (cost sharing agreements),
pelos quais certas atividades de apoio administrativo são compartilhadas entre as diversas
entidades do grupo que delas se beneficiam. Trata-se de acordos de rateio de despesas de
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
4
apoio administrativo, pelos quais uma entidade centralizadora, detentora de estrutura de
apoio administrativo, incorre em certas despesas que aproveitam outras entidades, as
quais, por sua vez, reembolsam tais custos na medida em que beneficiadas.
A validade desse tipo de acordo é expressamente reconhecida pela Coordenação
Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (COSIT), conforme Solução de Consulta no
08/2012 e Solução de Divergência no 23/2013, bem como pelo CARF e pelas próprias DRJs
(Acórdãos 3201-003.152, 1402-002.272 e 1103-001.044 do CARF e Acórdão 07- 18673 da
DRJ/FNS). No presente caso, a fiscalização reconheceu de forma expressa que a
requerente mantém acordos de rateio de despesas com empresas relacionadas da
Argentina (Arcos Dorados Argentina S.A. - “AD Argentina”), Uruguai (Arcos Del Sur S.R.L. -
“Arcos Del Sur’), Colômbia (Arcos Dorados Colombia S.A. - “AD Colômbia”), Países Baixos
(ADBV) e Estados Unidos (LatAm), sendo também incontroverso que tais acordos
envolvem atividades de apoio administrativo (atividades não relacionadas ao objeto social
da empresa, chamadas “atividades de back-office”) e foram celebrados sem quaisquer
margens de lucro, remuneração, rendimentos, comissões, ganhos ou outros acréscimos.
Trata-se, portanto, de meros reembolsos de despesas administrativas compartilhadas pelo
grupo econômico, aos quais a requerente aplicou corretamente o tratamento fiscal de
“recomposições patrimoniais”.
A fiscalização cometeu um equívoco ao considerar que a natureza jurídica desses
reembolsos seria de contrapartida por “serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes”. Tanto é assim que as remessas questionadas pela
fiscalização são classificadas perante o Banco Central do Brasil como “Disponibilidades no
exterior” (cód. 55000), como descreveu a fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, não
se aplicando o código “Outros serviços técnicos –profissionais” (cód. 45711). Destacam-se
ainda as diferentes características das figuras contratuais da prestação de serviços
(previsão legal nos arts. 593 a 609 do Código Civil, remuneração/onerosidade,
documentação através de notas fiscais de prestação de serviços, relação com atividade-
fim, qualificação dos ingressos como rendimentos) e do rateio de despesas (contrato
atípico, sem remuneração/onerosidade, documentado através de notas de débito,
relacionados a atividade-meio e ingressos qualificados como reembolsos).
O entendimento de que os valores envolvidos em um contrato de rateio de
despesas constituem mero reembolso, e não contraprestação de serviços, é confirmado
por diversos trabalhos de doutrina jurídica e pela própria COSIT, que afirmou, nas já
mencionadas Solução de Consulta no 8 e Solução de Divergência no 23, que quando
ausente qualquer margem de remuneração ou adição em relação aos valores rateados,
trata-se de meros reembolsos, e não de rendimentos ou acréscimos patrimoniais
atribuíveis aos centros de custos. Do mesmo modo, em 31/08/2017, a COSIT publicou
nova manifestação sobre o assunto, por meio da Solução de Consulta no 378, confirmando
plenamente a qualificação adotada pela empresa em relação às referidas remessas. Como
a Solução de Divergência no 23 e a Solução de Consulta no 378 foram proferidas já sob a
vigência da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, suas conclusões apresentam caráter
vinculante para a administração tributária e respaldam os procedimentos adotados pela
empresa no presente caso.
Diversas DRJs também já confirmaram esse entendimento (Acórdão DRJ1JFA 09-
58.490, de 21/10/2015), o mesmo ocorrendo no CARF (Acórdão 3401-003.467, de
30/03/2017, e 3301-004.633, de 19/04/2018) e nos Tribunais Regionais Federais da 5a
Região (Agravo de Instrumento no 86.812, julgado em 27/05/2008, Apelação Cível no
526.980, julgada em 06/09/2011, e Apelação/Reexame Necessário no 29.287, de
29/04/2014) e 3a Região (Agravo de Instrumento no 0030350-92.2013.4.03.0000, de
09/06/2014, Apelação/Reexame Necessário no 0027722-76.2007.4.03.6100, julgada em
03/04/2014 e Apelação/Reexame Necessário no 0036855-11.2008.4.03.6100, julgada em
05/02/2015).
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
5
Resta claro assim que não há que se falar na incidência da CIDE sobre os
reembolsos de despesas administrativas efetuadas nos termos dos acordos de cost sharing
celebrados pelo contribuinte com as outras empresas do seu grupo econômico.
- Impossibilidade de exigência de CIDE quando não há transferência de tecnologia
Ainda que os contratos de Cost Sharing pudessem ser qualificados como serviços, o
que se admite apenas para argumentar, não poderia haver incidência da CIDE porque no
caso os reembolsos envolvem atividades de apoio nas quais não há transferência de
tecnologia. A CIDE foi instituída com base no art. 149 da Constituição Federal, que delega
competência à União para instituir contribuições como instrumento de atuação do Estado
em determinada área ou setor econômico, com finalidade específica. Assim, a tributação
criada pela Lei no 10.168/2000 não pode alcançar bens, pessoas ou relações que não
digam respeito à área de ciência e tecnologia (área definida no art. 218 da Constituição
Federal).
A Lei no 10.332/2001, que ampliou o campo de incidência da CIDE, também teve
por objetivo abarcar situações que envolvem atividades tecnológicas. Isso está claro na
Exposição de Motivos do Projeto de Lei no 5.484/2001, que deu origem à referida norma.
Portanto, para uma determinada remessa ser considerada passível de tributação pela
CIDE, é imprescindível que o contrato que embase essa remessa implique transferência de
conhecimento tecnológico. E no caso dos autos, os contratos de compartilhamento de
custos não envolvem essa transferência.
A previsão de que a CIDE é devida “pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes” foi
incluída pela Lei no 10.332/2001 no § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, cujo caput teve
sua redação mantida tal como originariamente editada e diz que a contribuição “é devida
pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia”. Como o § 2o deve ser interpretado em consonância com o disposto no caput,
tem-se claro que a incidência deve se ater às hipóteses de efetiva
transferência/fornecimento de tecnologia do exterior.
Multa de ofício.
Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a
observância de atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas e decisões
dos órgãos de jurisdição administrativa exclui a possibilidade de imposição de quaisquer
multas ou juros de mora. Igualmente, o art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64 veda a aplicação
de penalidades enquanto houver interpretação fiscal proferida em processo administrativo
irrecorrível, mesmo que o interessado não tenha sido parte do mesmo. Portanto, no
presente caso não há que se falar em imposição de multa, pois o entendimento do
contribuinte encontra suporte na Solução de Consulta no 8/2012, na Solução de
Divergência no 23/2013, na Solução de Consulta no 378/2017, além de vários outros
precedentes da COSIT e dos Tribunais.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional deixa claro que “apenas
quando for o caso” a autoridade administrativa deverá propor a aplicação da penalidade
cabível e, no presente caso, como o contribuinte agiu em conformidade com a legislação
em vigor e com o entendimento doutrinário, não é justo atribuir-lhe uma penalidade de
75%, o que ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. A cobrança de
multa tão elevada já foi objeto de apreciação pelo STF na ADI 551-1/600-RJ e em diversos
outros precedentes (RE no 81.550/75-MG, RE no 523.471/MG e RE no 754.554/GO).
O art. 112 do Código Tributário Nacional dispõe que a norma tributária que comina
penalidades deve ser interpretada e aplicada da maneira mais favorável ao contribuinte
em casos de dúvida a respeito da capitulação legal do fato e da natureza ou das
circunstâncias materiais do fato. Essa norma deve ser aplica ao presente caso, que trata da
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
6
correta qualificação dos reembolsos realizados no âmbito de um acordo de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement).
Juros Selic.
Não há razão para ser aplicada a taxa de juros Selic sobre quaisquer valores devidos
a título de principal ou multa, pois essa taxa não foi criada para fins tributários. De
qualquer modo, a despeito da recente edição da Súmula CARF 108, a atualização das
penalidades não poderia ser feita com a incidência da taxa Selic, já que a legislação
claramente restringe a aplicação desse índice para valores de tributo, sem se reportar a
multas.
Pedido.
Ao final, com base nesses argumentos, o sujeito passivo requereu o acolhimento
integral de sua impugnação, com o cancelamento da autuação (principal, multa e juros) e
o consequente arquivamento do processo administrativo. Protestou ainda pela juntada
posterior de documentos, com base no princípio da verdade material e no art. 16, § 4o,
“a”, do Decreto 70.235/72.
É o relatório
Seguindo a marcha processual, a peça de defesa foi julgada pela 5a Turma da
DRJ/CTA decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência, nos termos ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REMESSAS AO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS
ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico de que trata o art. 2o, § 2o,
da Lei no 10.168, de 2000, sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a título de remuneração de residente ou domiciliado no exterior decorrente de
contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes celebrados entre empresas do mesmo grupo econômico.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A multa de ofício de 75% tem fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, sendo
vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais em atraso sujeitam-se à incidência de juros moratórios equivalentes à
taxa Selic, em virtude de previsão legal expressa.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está sujeita à
incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos 113, § 1o, 139, e 161 do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente ao ser intimada do r. decisum, interpôs Recurso Voluntário, trazendo
como matérias fáticas-jurídicas:
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
7
IV. OS MOTIVOS DETERMINANTES À PARCIAL REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
(a) A correta qualificação dos reembolsos de despesas e inexistência de quaisquer valores
devidos a título de CIDE nessas remessas
(b) A não-incidência da CIDE sobre remessas a título de direitos autorais
(c) A impossibilidade de aplicação dos juros à taxa SELIC
Ao final requer:
VI . CONCLUSÃO E PEDIDO
66. Com base em todo o acima exposto, pode-se concluir que:
(i) as remessas efetuadas pela Recorrente a empresas pertencentes ao seu grupo
econômico no exterior a título de reembolsos de despesas não correspondem a serviços.
São valores efetivamente passíveis de qualificação como reembolsos de despesas, em
relação aos quais não há margem de lucro, remuneração, rendimento, ganho, comissão,
acréscimo patrimonial ou qualquer outra adição que possa representar renda sob o ponto
de vista fiscal brasileiro;
(ii) é incontroverso neste caso que os valores reembolsados pela Recorrente decorrem de
contratos de compartilhamento de custos e despesas de natureza administrativa (cost
sharing agreements). É matéria igualmente incontroversa que todos os requisitos
indicados na Solução de Consulta 8, de 2012 e na Solução de Divergência 23, de 2013,
assim como os critérios usualmente referidos pela doutrina e jurisprudência para a
validade desses acordos de rateio, foram devidamente preenchidos pela Recorrente;
(iii) a própria COSIT reconhece que, se atendidos os critérios formais para estabelecimento
de uma relação de rateio de despesas administrativas sem qualquer acréscimo patrimonial
ou margem de lucro paga ao centro de custo, justamente como ocorre no presente caso,
não há que se falar em rendimentos passíveis de tributação, mas meras recomposições
patrimoniais não sujeitas a incidências tributárias e que não se confundem com contratos
de prestação de serviços. Esse entendimento, corroborado pela publicação da Solução de
Consulta 378, em 31.8.2017 e pela publicação da Solução de Consulta 94, em 25.3.2019,
vincula a administração tributária e resguarda os procedimentos adotados neste caso, nos
termos da IN 1.396/13;
(iv) essa conclusão é suportada pelo entendimento majoritário da doutrina jurídica, bem
como por diversos precedentes desse E. CARF (Acórdãos 3401- 003.467, de 30.3.2017;
1402-002.272, de 10.8.2016; 1103-001.044, de 6.5.2014) e diversas outras decisões de
TRFs. Especificamente no que diz respeito à inaplicabilidade da CIDE, destaca-se o caso
“Almaviva” julgado por esse E. CARF (3201-003.152, de 26.9.2017); e
(v) ainda que se pretenda qualificar os acordos de compartilhamento de custos e de
despesas (cost sharing agreements) como contratos de prestação de serviços, o que se
admite somente para fins de argumentação, não poderia haver a exigência de CIDE neste
caso pelo simples fato de inexistir, nas relações de compartilhamento de suporte
administrativo, a transferência de tecnologia que confere “referibilidade” a essa
contribuição e lhe confere a materialidade de que trata o artigo 149 da Constituição.
67. A Recorrente pede a esse E. CARF, portanto, para que, dando INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente Recurso Voluntário: (a) reforme a r. decisão recorrida (Acórdão 06-66.331,
proferido em 29.4.2019 pela 5a Turma da DRJ/CTA), reconhecendo, com isso, a inexistência
de quaisquer valores devidos a título de CIDE; (b) reconheça a integral improcedência do
lançamento fiscal discutido nestes autos, com o consequente cancelamento de principal,
multas e juros; e (c) determine o arquivamento dos autos deste processo administrativo.
68. Subsidiariamente, na eventualidade de esse caso acabar sendo decidido por Voto de
Qualidade, levando assim a uma situação de nítida dúvida objetiva, restaria ainda mais
nítida a aplicação do disposto no artigo 112 do CTN, pelo qual, ao menos, não se poderia
exigir da Recorrente quaisquer valores a título de multa ou de juros, quaisquer que sejam.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
8
A Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Redator ad hoc.
Como Redator ah hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original, a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
1.
Recurso Voluntário Arcos Dourado Comércio de Alimentos LTDA.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como bem delineado pela DRJ, a controvérsia devolvida a este Colegiado Recursal
circunda as seguintes matérias:
2) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior a título de compartilhamento
de custos e despesas sobre serviços técnicos e de assistência administrativa;
3) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior referentes a direitos autorais;
5) incidência dos juros de mora sobre os valores lançados de ofício.

1.1.
Incidência da CIDE sobre valores remetidos ao exterior decorrentes de acordo de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreements).
Em suas razões, a DRJ argumenta que a Solução de Consulta Cosit no 43/2015 veio
ratificar a incidência da Cide sobre os valores remetidos pela recorrente em razão dos contratos de
compartilhamento de custos relativos a serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes (cost sharing agreement).
Ou seja, independentemente da natureza dos valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, exige-se a Cide-remessa.
De outro lado, a recorrente defende que os valores destinados ao exterior
correspondem ao reembolso de despesas, previamente ajustado em contrato de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), entre empresas do mesmo
grupo econômico, com o objetivo de ratear ou alocar custos ou despesas incorridas por uma delas
em benefício das demais.
Discute-se, assim, a incidência da Cide remessas-exterior a título de rateio dos
custos e despesas entre empresas do mesmo grupo econômico da recorrente.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros
Carvalho explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu
consequente que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
9
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência fiscal. Sua
construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a compostura
própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese, suposto ou antecedente,
a que se conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. A forma associativa
é a cópula deôntica, o dever-ser que caracteriza a imputação jurídico-normativa. Assim,
para obter-se o vulto abstrato da regra1matriz é mister isolar as proposições em si, como
formas de estrutura sintática; suspender o vector semântico da norma para as situações
objetivas (tecidas por fatos e por comportamentos do mundo); ao mesmo tempo em que
se desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a norma.
E na estrutura jurídica-tributária o antecedente indica os critérios material (ação ou
comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito assim
descrito:

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se falar
em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal (art.
149), compete a União Federal instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio
econômico; e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de
sua atuação nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III
do art. 146; (ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de intervir ou promover
o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em Curso de
Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para promover
objetivos 117 , influindo na atuação da iniciativa privada 43 , especificamente em
determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz sentido a ideia de
intervenção do Estado nas suas próprias atividades – intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com vista à
realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de contribuição de intervenção no
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
10
domínio econômico aquelas voltadas a promover, e.g., o cumprimento da função social da
propriedade – de que é exemplo a contribuição ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre
concorrência (art. 170, IV), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio
ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a
busca do pleno emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas de
pequeno porte – do que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o art. 149 da
Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de intervenção
possa ser em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança implique intervenção; a
contribuição é estabelecida para custear ações da União no sentido da intervenção no
domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de
intervenção no domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo que as
contribuições instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC 33/01, ou são
inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que institui à CIDE-tecnologia, traz como fato
gerador do tributo os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas em
transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica infratranscrito:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída
contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância contirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Resp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE
- REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO DECRETO N.
4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARE)
AINDA
QUE
DESACOMPANHADOS
DA
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES
POSTERIORES A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS
EXPRESSÕES:
"TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA",
"TRANSFERÊNCIA
DA
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
11
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA", "FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA" E "ABSORÇÃO DE
TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC,
sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão
ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a
solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10, da Lei n.
9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas constitucionais, a
saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o procedimento previsto no ADCT da
CF/88, a caracterização da CIDE como imposto e demais inconstitucionalidades apontadas
daí derivadas. Nesse sentido, os precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010; REsp 1121302 / RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou domiciliado no
exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n. 10.168/2000): a) a
detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); c) a "transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000)
que, para este exclusivo fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o,
primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira
parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o,
segunda parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o,
§1o, terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e)
royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo
art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a
"absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art. 2o,
§1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação,
contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais
variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou distribuição
de programa de computador, isto porque para ser comercializada a tecnologia precisa
primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a comercializará. Não há aqui, por
especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem qualquer
forma de transferência da cópia do programa (software). O que há, portanto, nos
contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é uma remuneração
pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de
royalties, o que se enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia" previsto no art.
2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
12
programa pelo autor ou por terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em
suma: o fornecimento de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia",
ainda que não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a
recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos
de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da
tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n.
11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n. 10.168/2000
de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a contribuição CIDE -
Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais variadas formas. O
objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença,
conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não
no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a intervenção no
domínio econômico. Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
E embora a discussão apesente novos contornos, uma vez que se encontra
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Tema no 9141 (RE no 928.943/SP-RR) que
definirá os limites para exigência da Cide fundada pela Lei 10.168/2000, não se pode olvidar das
decisões já sedimentadas pela Corte Especial guarnecidas sob o manto da coisa julgada, também a
exemplo do Resp no 1.668.324/SP:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N. 10.332/01.
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA AO TEMA N. 914 DO STF.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO
OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo
Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído em R$
100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo suspender a
exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei n.
10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os pagamentos, realizados a partir
de fevereiro de 2002, a autores de programas de computador, residentes e domiciliados
no exterior. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, extinto o processo
com julgamento de mérito. No Tribunal a quo, reformou-se parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo: "Ante o
exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial
de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II,

1 Título: Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas
ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput, XXXV, LIV, LV e LXIX; 146,
III; 149; 150, II; 174; 212; 213; 218 e 219 da Constituição Federal, a delimitação do perfil constitucional da
contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham
por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, bem como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente
alterada pela Lei 10.332/2001.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
13
a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial da FAZENDA
NACIONAL.".
III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito,
destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no 928.943-
SP (Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a
presente. Frise-se, ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914 pelo STF
(acórdão de repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda Turma manifestou-
se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos, conforme se denota do acórdão
proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema n. 914, a
Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se adéquam,
substancialmente, à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há qualquer comando
produzido pelo STF na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP (Tema n. 914/STF)
determinando o sobrestamento nacional de causas como a presente onde se discutiu
(pois não se pode mais discutir em sede de aclaratórios) exclusivamente no plano
infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Por fim, dos autos consta recurso extraordinário da
embargante onde propriamente aviadas as questões constitucionais." (Edcl. no REsp.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão
constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência desta
Corte - está veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao STF decidir pelo
eventual sobrestamento em razão da identidade com a questão afetada à repercussão
geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o acórdão
recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando
suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação
jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo
legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional
ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula n.
284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal
apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". O desenvolvimento de teses recursais
seguido da alegação de violação de diversos dispositivos constitucionais, legais e
infralegais de conteúdos diversos, sem especificação das circunstâncias em que cada uma
das normas teria sido inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso
especial para o debate específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de
violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do recurso
especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela
incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a respeito de
seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei n. 11.452/07, está
em consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema, nos termos do já citado
acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, além do REsp 1.650.115/SP,
caso similar, igualmente julgado pela Segunda Turma. Dessa forma, aplica-se, ainda, à
espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
14
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores depositados
até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela que a parte
recorrente não amparou o seu inconformismo na violação de nenhum dispositivo legal
federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a fazer alusões à
legislação infraconstitucional federal. Incide, novamente, no ponto, o óbice da Súmula n.
284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que
enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de
tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis:
"a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial". No
presente caso, verifica-se que o paradigma apresentado pela recorrente pertence ao
mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que inviabiliza o
conhecimento desta parcela recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
Logo, até manifestação expressa do STF sobre a matéria, o critério material da Cide,
permanece íntegro, figurando como antecedente “licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei no 10.168/2000).
Não menos importante, necessário destacar que a alteração promovida pela Lei no
10.332/01, que “institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras providências”,
além de incluir os contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa, também previu ‘royalties’ como base de cálculo da contribuição. No entanto, não
inclui ou exclui o núcleo da hipótese que é justamente a ação ou comportamento do sujeito.
Portanto, como visto no Resp no 1.642.249/SP e em consonância com o propósito
da Cide-tecnologia, o fato gerador demanda pagamento, creditamento, entrega, emprego ou
remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do
fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, sendo elas:
1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos;
2) aquisição de conhecimentos tecnológicos;
3) "transferência de tecnologia", que compreende:
a) exploração de patentes; ou,
b) uso de marcas; ou
c) fornecimento de tecnologia; ou
d) prestação de assistência técnica;
4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
15
5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Reforçando o pressuposto, no acórdão no 3102-002.020, a ex-Conselheira Andréa
Medrado Darzé esclarece que a CIDE-royalties alcança as operações jurídicas que envolvam
“transferência de tecnologia”, dada a intenção do legislador e características da contribuição, que
peço vênia para citar:

Levando-se em conta o pilar da obrigação, não é possível ampliar à finalidade da
CIDE para atingir outras relações jurídicas que não envolvam conhecimento tecnológico e
transferência de tecnologia.
Sob essa visão, conclui-se que a hipótese de incidência da contribuição não abarca
acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), eis que neste tipo
de contrato o que se tem é mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica
centralizadora relativo a contratos de rateio de custos e despesas das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas, conforme asseverado na Solução de Consulta da Cosit no 149/2021.
No parecer editado pela Receita Federal do Brasil, que considera os critérios
definidos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), dada a
natureza jurídica do contrato, qual seja “de reembolso”, preenchidas as condições abaixo, os
valores destinados ao exterior são afastados da base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, a
saber:
a) as despesas reembolsadas comprovadamente correspondam a bens e serviços
recebidos e efetivamente pagos;
b) as despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais nas atividades
das empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio esteja de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e com o
preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios técnicos ditados
pela Contabilidade;
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços aproprie como
despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim
como deverão proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos
bens e serviços, e contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
16
recuperar, orientando a operação conforme os princípios técnicos ditados pela
Contabilidade.
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim como as
empresas descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas;
g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
h) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa centralizadora.
Notavelmente, restou sedimentado que ‘reembolso’ e prestação de serviços, este
firmado à luz da Lei no 10.168/00, possuem natureza jurídica distintas sendo, pois, inconfundíveis.
Ainda referindo-se à Solução de Consulta da Cosit 146/2019, inequivocamente
vislumbram-se as características de validade dos contratos de compartilhamento de custos e
despesas a impedir a ocorrência da Cide:
19. Convém, primeiramente, verificar se o Contrato apresentado pela Consulente se
enquadra no conceito de contrato ou acordo de compartilhamento de custos. Embora
não haja dispositivo legal expresso sobre compartilhamento de custos na legislação
tributária vigente, o Código Civil, em seu artigo 425, autoriza genericamente a
celebração de contratos atípicos, gênero do qual os contratos de compartilhamento de
custos são espécie. Administrativamente, a SC Cosit no 8, de 2012, definiu os contratos
de compartilhamento de custos e despesas como negócio jurídico em que uma empresa
do grupo realiza despesas em proveito de todas ou parte das demais sociedades
integrantes do grupo, mediante reembolso dos custos incorridos.
20. Também a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
em seu Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
2017 (Diretrizes da OCDE, disponível em http://dx.doi.org/10.1787/tpg2017-en), oferece
uma definição de Acordo de Compartilhamento de Custos (ACC):
8.3 A CCA is a contractual arrangement among business enterprises to share the
contributions and risks involved in the joint development, production or the
obtaining of intangibles, tangible assets or services with the understanding that
such intangibles, tangible assets or services are expected to create benefits for the
individual businesses of each of the participants. A CCA is a contractual
arrangement rather than necessarily a distinct juridical entity or fixed place of
business of all the participants. A CCA does not require the participants to combine
their operations in order, for example, to exploit any resulting intangibles jointly or
to share the revenues or profits. Rather, CCA participants may exploit their interest
in the outcomes of a CCA through their individual businesses. The transfer pricing
issues focus on the commercial or financial relations between the participants and
the contributions made by the participants that create the opportunities to achieve
those outcomes. (destacou-se)
21. Para a OCDE, portanto, o ACC é um negócio jurídico celebrado entre empresas com o
intuito de dividir os custos e riscos inerentes ao desenvolvimento conjunto, produção ou
obtenção de intangíveis, ativos tangíveis ou serviços, sendo que tais intangíveis, ativos
tangíveis ou serviços devem criar benefícios para os negócios individuais de cada
participante.
22. Em outro parágrafo das Diretrizes da OCDE, temos uma descrição mais precisa desses
benefícios para os negócios individuais, sem os quais uma empresa não poderia sequer ser
considerada participante do ACC.
8.14 Because the concept of mutual benefit is fundamental to a CCA, it follows that
a party may not be considered a participant if the party does not have a reasonable
expectation that it will benefit from the objectives of the CCA activity itself (and not
just from performing part or all of the subject activity), for example, from exploiting
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
17
its interest or rights in the intangibles or tangible assets, or from the use of the
services produced through the CCA. A participant therefore must be assigned an
interest or rights in the intangibles, tangible assets or services that are the subject
of the CCA, and have a reasonable expectation of being able to benefit from that
interest or those rights. An enterprise that solely performs the subject activity, for
example performing research functions, but does not receive an interest in the
output of the CCA, would not be considered a participant in the CCA but rather a
service provider to the CCA. As such, it should be compensated for the services it
provides on an arm’s length basis external to the CCA. See paragraph 8.18.
Similarly, a party would not be a participant in a CCA if it is not capable of exploiting
the output of the CCA in its own business in any manner. (destacou-se)
23. Assim, uma empresa que realize determinadas atividades mas que não usufrua do
resultado do ACC não constitui participante do compartilhamento, devendo ser
remunerada pelo serviço prestado.
24. A OCDE identifica dois tipos de ACCs: ACC de desenvolvimento e ACC de serviços. Os
primeiros são celebrados com a finalidade de gerar benefícios futuros por meio do
desenvolvimento, produção ou obtenção de intangíveis ou ativos tangíveis, e implicam
maior grau de risco. Os últimos, com a finalidade de gerar benefícios presentes por meio
da divisão dos custos de serviços entre as empresas, e implicam menor grau de risco.
25. Embora não faça a divisão entre ACC de desenvolvimento e ACC de serviços, a SC
Cosit no 8, de 2012, traz características comuns a todos os tipos de ACC, quais sejam:
a) a divisão dos custos e riscos inerentes ao desenvolvimento, produção ou obtenção de
bens, serviços ou direitos;
b) a contribuição de cada empresa ser consistente com os benefícios individuais
esperados ou recebidos efetivamente;
c) a previsão de identificação do benefício, especificamente, a cada empresa do grupo.
Caso não seja possível assumir que a empresa possa esperar qualquer benefício da
atividade desenvolvida, tal empresa não deve ser considerada parte no contrato;
d) a pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de custos
correspondente ao esforço ou sacrifício incorrido na realização de uma atividade, sem
parcela de lucro adicional;
e) o caráter coletivo da vantagem oferecida a todas as empresas do grupo;
f) a remuneração das atividades, independentemente de seu uso efetivo, sendo
suficiente a “colocação à disposição” das atividades em proveito das demais empresas
do grupo;
g) a previsão de condições tais que qualquer empresa, nas mesmas circunstâncias,
estaria interessada em contratar.
26. Destaca-se que todo ACC deve ser adequadamente formalizado em instrumento que
permita identificar, além das características acima, os custos totais incorridos, de forma
a permitir a avaliação da proporcionalidade entre contribuições e benefícios de cada
empresa participante.
(...)
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do grupo às
demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica
principal não se caracteriza como contrato de compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam
remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
18
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou
seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não
caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. Entretanto, se o
documento que embasa a operação não for suficientemente claro para individualizar, em
valores, o que corresponde a serviço e o que corresponde a royalties, o valor total da
operação será considerado como correspondente a serviços e sofrerá a incidência da
contribuição.
O Parecer corrobora com a necessidade de “fornecimento de tecnologia em suas
mais variadas formas” como fato gerador da Cide, traslada-se, novamente, o trecho:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei no
10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica detentora de licença
de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela pessoa jurídica signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior; pela pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida Lei:
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam
remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
Ratificando, foi pacificada a matéria neste Órgão Colegiado por meio da Súmula no
127 que deixa clara a necessidade de transferência de tecnologia para incidência da Cide:
Súmula CARF no 127. A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Deduz-se das observações que não incide Cide-tecnologia no acordo de rateio de
custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrado entre empresas do mesmo
grupo econômico, (i) por falta de previsão legal; (ii) porque não decorre de contraprestação ou
remuneração de serviço prestado, e, (iii) por não corresponder a lucro, ou seja, o valor pago pelas
empresas beneficiárias do acordo não ingressa no patrimônio da pessoa jurídica centralizadora
como receita.
Até porque, como exaustivamente visto, os valores pagos a título de ‘rateio’ estão
única e exclusivamente relacionados com a reposição ou ressarcimento dos custos arcados pela
empresa centralizadora. Não há, neste caso, hipótese de incidência por ausência de subsunção do
fato à norma. Tem-se como precedentes deste Tribunal Administrativo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO-INCIDÊNCIA
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
19
Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o entendimento de que
quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio administrador
ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no exterior realizado por
sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as
remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser tributadas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins-Importação as mesmas razões de decidir aplicáveis à
PIS/Pasep-Importação, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
(Processo no
15504.726233/201365,
Acórdão no
3301004.633,
Sessão de 19 de abril de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Anocalendário:2010
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS ECONÔMICOS E DE
LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERDADE MATERIAL. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT 378/2017.
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico CIDE. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o
entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a
sócio administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no
exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial
domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser
tributadas. (Processo no 15504.726158/2013-32, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade –
Relator, Acórdão no 3201003.152, Sessão de 26 de setembro de 2017)
A decisão no bojo do PAF no 15504.726158/2013-32 não foi objeto de recurso pela
PGFN e, com isso, transitou em julgado a tese estampada “Na hipótese dos autos ocorreu mero
reembolso de despesas e não remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não
incida a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE.”.
Retomando os fatos, o lançamento deu-se em razão:
Pelas respostas e documentos apresentados pelo contribuinte, constata-se que os
serviços aos quais as faturas e invoices genericamente se referem: “Dispensa relacionada
com servicios”, “Gastos compartidos relacionados com servicios corporativos” e “Expenses
related to services”, estão relacionados a atividades administrativas e gerenciais, tais
como finanças, sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de
estratégias, entre outras, e, portanto, caracterizam-se como serviços técnicos e de
assistência técnica, administrativa e semelhantes.
Conforme verificado, quando questionado a respeito das remessas a título de
reembolso de despesas / compartilhamento de custos, o contribuinte informa que os
custos são rateados sem qualquer adição de margem de lucro.
“Por meio desse contrato, uma parte dos custos administrativos incorridos de
forma centralizada e compartilhada pela sociedade argentina, mas que também
beneficiam a Arcos Dourados no Brasil, acabam sendo rateados sem qualquer
adição de margem de lucro.”
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.922 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2018-17
20
Contudo, o fato de ter ou não qualquer adição de margem de lucro não é fator
determinante em relação à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e das contribuições
PIS1Importação e COFINS-Importação, conforme pode ser verificado pelas Soluções de
Consulta emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Desta forma, por todo o exposto, conclui-se que as remessas efetuadas pelo
contribuinte a título de compartilhamento de custos, estão sujeitas ao IRRF, à alíquota
de 15%, à CIDE, ao PIS-Importação e à COFINS-Importação.
Considerando que não houve declaração tampouco recolhimento de nenhum
desses tributos, referentes a essas remessas, estão sendo lançados, de ofício, os devidos
tributos. Neste processo administrativo fiscal estão sendo tratados tão somente os
lançamentos referentes à CIDE.
O contrato entabulado pela recorrente e objeto do lançamento diz respeito
portanto, ao acordo de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement) que não
foi sequer questionado pela fiscalização e pela DRJ.
Firmada na legislação e nos pilares argumentativos sobreditos, entendo que o
lançamento deve ser cancelado.
Em razão do provimento, deixo de apreciar as demais matérias recursais.

Conclusão.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1658
DF CARF MF
Original